Tribunal: TJMT
Processo: 0012403-91.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012403-91.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), FABIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 055.664.661-41 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), GISELIA SOUSA DOS SANTOS PERROT - CPF: 708.405.631-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012403-91.2020.8.11.0042

APELANTE: FABIO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de
1 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da posse injustificada de aparelho celular oriundo de roubo, apreendido durante abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes que demonstrem que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular encontrado em sua posse e se a mera alegação de desconhecimento é suficiente para a sua absolvição ou desclassificação do crime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas foram devidamente demonstradas por meio dos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, com especial destaque para os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e a confissão parcial do acusado.

4. A posse de bem oriundo de crime, sem comprovação da licitude, enseja presunção de dolo e legitima a inversão do ônus da prova, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada.

5. O recorrente não demonstrou diligência mínima na aquisição do bem, não produzindo, ademais, prova capaz de confirmar a posse legítima do objeto ou afastar o dolo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por ausência de dolo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC Nº 469.025 – SC, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01/02/2019; TJMT, Apelação Criminal N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 13/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012403-91.2020.8.11.0042

APELANTE: FABIO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO GONCALVES DOS SANTOS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.º 280472374)
.

A defesa assevera, em síntese, não ter havido comprovação inequívoca de que o recorrente possuía plena ciência da natureza ilícita do bem, razão pela qual pugna por sua absolvição, com fulcro no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a forma culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal (cf. Id. n.º 285055367)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 292432896).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 297612868).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012403-91.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
FÁBIO GONCALVES DOS SANTOS
como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 280471860):

“[...] Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 24/04/2020, por volta das 17h40min, em via pública, na Rua dos Eucaliptos, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT
, o denunciado FÁBIO GONÇALVES DOS SANTOS adquiriu/transportou coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor rosa e branco, IMEI n. 358866087823987
, não avaliado, em prejuízo da vítima Gisélia Sousa dos Santos.

Infere-se dos autos que, no dia 08/08/2018, a vítima Gisélia Sousa dos Santos foi vítima de um roubo, ocasião em que teve seu aparelho celular subtraído.

Consta que, alguns anos depois, no dia 24/04/2020, policiais militares realizavam diligências pelo Bairro Jardim das Palmeiras, quando se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta, os quais estavam em atitudes suspeitas, razão pela qual resolveram abordá-los.

Na ocasião,
foram encontrados em poder do denunciado três aparelhos celulares, sendo que um deles era o aparelho da vítima que havia sido subtraído em 2018
.

Diante disso, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o acusado alegou que havia
adquirido o aparelho celular pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, porém não indicou quem lhe vendeu o objeto [...]”.

Na delegacia, os policiais militares, ALMIR SOUZA DOS SANTOS e RAMON DA SILVA SOUSA, responsáveis pela prisão em flagrante e pela condução do acusado, informaram:

“[...] QUE a guarnição da VTR 3678 (9º BPM/Grupo de Apoio B) estava em rondas pelo bairro Jardim das Palmeiras, por volta das 17:40 h, quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta Honda Titan, cor preta, placa OAX 2306, em fundada suspeita. Foi realizada abordagem e, na busca pessoal, foi localizado com o garupa, suspeito FÁBIO, três aparelhos celulares, sendo dois com tela bloqueada e um desbloqueada, então foi solicitado ao mesmo que fizesse o procedimento de verificação de IMEI do aparelho para que a guarnição fizesse a checagem via CIOSP do número, onde após este realizar o procedimento, na checagem via CIOSP WEB, foi constatado que o aparelho celular marca Samsung, de cor branca e rosa (visor danificado) IMEI nº 358866087823987, constou uma ocorrência no ano de 2018, conforme BO Nº 2018.249598, que segue anexo. A guarnição fez contado com o setor de boletim único da PMMT, que confirmou que o mencionado aparelho é produto de roubo. Perguntado ao suspeito a respeito da procedência dos demais aparelhos, este disse ter comprado também, porém, bloqueado, e que ele iria posteriormente procurar alguém habilitado para fazer o debloqueio, mas que desconhece a procedência. Diante da situação, foi dado voz de prisão ao suspeito, o qual ficou exaltado, dizendo que não seria ladrão, bem como, não poderia ser conduzido, se recusando a adentrar ao compartimento de conduzidos na VTR, sendo necessário o algemamento do mesmo. Posteriormente, a guarnição conduziu o suspeito até a Central de Flagrantes para as providencias legais, sendo entregue sem lesão corporal. Quanto ao piloto da motocicleta, sr. MARCELO FIGUEIREDO RODRIGUES, foi checado e nada de irregular foi constatado em relação ao mesmo, então, foi liberado no local [...]”.

Por sua vez, o acusado, FÁBIO GONCALVES DOS SANTOS, ao ser interrogado pela autoridade policial, respondeu:

“[...] Informado que um dos celulares que estavam em seu poder é produto de roubo, como tal aparelho foi parar em suas mãos, alega que
comprou o celular cor branco e rosa por R$150,00 reais
, no ano de 2018, na cidade de Juína, onde morava. Ele estava danificado e até trocou a tela, e alega que não tinha conhecimento ser produto de furto ou roubo; QUE, perguntado sobre os outros dois aparelhos que estavam em seu poder, afirma que adquiriu um recentemente por R$ 300,00 reais, e pode levar a polícia até a pessoa que lhe vendeu, acredita que seja de boa procedência. O outro está danificado, é aparelho velho, estava levando para conserto [...]”.

Na instrução processual, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares, ALMIR SOUZA DOS SANTOS e RAMON DA SILVA SOUSA, procedendo-se, por fim, ao interrogatório do réu, FÁBIO GONCALVES DOS SANTOS.

Na ocasião, ALMIR SOUZA DOS SANTOS e RAMON DA SILVA SOUSA
ratificaram, de modo integral, os depoimentos anteriormente prestados à autoridade policial
. Relataram que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição avistou dois indivíduos circulando em uma motocicleta, em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram abordagem. Durante a revista, foram apreendidos com o passageiro – ora recorrente –, três aparelhos celulares, sendo um deles identificado como
proveniente de roubo ou furto
, enquanto os demais encontravam-se bloqueados, inviabilizando a verificação de sua procedência por meio da consulta ao IMEI.

Interrogado, FÁBIO GONÇALVES DOS SANTOS apresentou
versão discrepante daquela que prestara na fase de inquérito

policial
. Alegou ter adquirido o aparelho celular após visualizar um anúncio na rede social Facebook, não se recordando, contudo, do modelo exato do dispositivo, do valor desembolsado, tampouco do seu preço de mercado.

Esclareceu que, devido a suas limitações financeiras, tem o hábito de adquirir celulares usados por meio de plataformas digitais, mas reconheceu que, nessas transações,
jamais tomou as devidas precauções
, como a preservação do histórico de conversas com os vendedores ou a exigência de notas fiscais, as quais possibilitariam eventual verificação da procedência dos produtos.

Concluída a instrução processual, conforme já exposto, a pretensão acusatória foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição do acusado, seja por insuficiência de provas, seja pela ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito.

No entanto, o pleito não comporta provimento.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório da autoridade policial e pelas demais provas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

À evidência dos autos,
a posse do aparelho telefônico pelo acusado revela-se incontroversa
, sustentada por testemunhos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão do bem, além da confissão expressa do próprio réu quanto ao porte e aquisição – ainda que declare desconhecer-lhe a origem.

Ocorre que, no âmbito do crime de receptação, a mera posse injustificada de objeto oriundo de ilícito penal
enseja a presunção de autoria
, legitimando, por consequência, a inversão do ônus probatório – nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual incumbe à parte alegante a demonstração dos fatos que sustenta.

Assim, recai sobre aquele que contesta a autoria delitiva o encargo de
demonstrar a licitude da posse do bem
ou, alternativamente, com vistas à eventual desclassificação do tipo penal para sua forma culposa,
comprovar que desconhecia sua origem espúria
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC Nº 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR – FUNDAMENTO IDÔNEO – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ)
”. (N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

No caso em apreço, contudo, observa-se que o recorrente
não se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaía
, deixando de comprovar, de um lado, a regularidade da posse do telefone celular apreendido e, de outro, o desconhecimento acerca de sua origem ilícita.

Longe de produzir qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade, limitou-se a declarar que adquiriu o bem por valor irrisório – ora na cidade onde residia, ora por meio de aplicativo –, abstendo-se de adotar qualquer providência minimamente diligente que conferisse à negociação um mínimo verniz de legitimidade.

Em tais contextos,
não há falar em absolvição
, seja por insuficiência probatória, seja por ausência de dolo do agente,
tampouco em desclassificação
para a modalidade culposa do delito.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025